Tribunal: TJSP
Processo: 2251819-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Cumprimento de sentença homologatória de acordo - Bloqueio em conta poupança sobre numerário proveniente de salário – Impossibilidade – Verba protegida pela impenhorabilidade – Art.833, IV e X do CPC – Mitigação – Descabimento no caso concreto – Ameaça à subsistência do devedor - Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Cumprimento de sentença homologatória de acordo - Bloqueio em conta poupança sobre numerário proveniente de salário – Impossibilidade – Verba protegida pela impenhorabilidade – Art.833, IV e X do CPC – Mitigação – Descabimento no caso concreto – Ameaça à subsistência do devedor - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251819-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
MAURÍCIO FERNANDO DOS SANTOS e Interessado ADRIANA THEODORO, é
agravado ROGÉRIO BRAVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251819-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48378
2-e

COMARCA: INDAIATUBA - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MAURÍCIO FERNANDO DOS SANTOS
AGRAVADO: ROGÉRIO BRAVO
INTERESSADO: ADRIANA THEODORO
JUIZ(A): LUIZ VALENTE DA SILVA REHFELDT
VOTO No 48378
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO

Cumprimento
de
sentença
homologatória de acordo - Bloqueio em conta poupança
sobre
numerário
proveniente
de
salário

Impossibilidade

Verba
protegida
pela
impenhorabilidade
Art.833, IV e X do CPC

Mitigação Descabimento no caso concreto Ameaça à
subsistência do devedor - Decisão reformada Recurso
provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fl.82,
acrescida de embargos de declaração, que indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores, nos autos do cumprimento de sentença
homologatória de acordo em ação de despejo por falta de pagamento,
fundada em locação de imóvel. O agravante sustenta, em síntese, que
demonstrou que os bloqueios via Bacenjud atingiram as contas indicadas,
bastando cruzar as informações que aparecem nos comprovantes Bacenjud
com as contas apresentadas nos extratos, bem como, demonstrou a
ilegalidade dos bloqueios, eis que, recaíram sobre contas poupança e em
numerário proveniente de salário, portanto, impenhorável, conforme
determina o artigo 833, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251819-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48378
3-e
O recurso foi processado no efeito suspensivo e
respondido (fls.102/105), pugnando, o agravado, pela manutenção da
penhora, eis que no crédito perseguido existem também honorários de
sucumbência, que é verba de natureza alimentar.
É o relatório.
Na ação originária do presente recurso foi firmado
acordo, homologado por sentença em março/2012, para pagamento do
débito no valor de R$2.970,04, em razão do inadimplemento do contrato de
locação de imóvel firmado entre as partes.
O acordo foi descumprido, dando-se início ao
cumprimento de sentença, em outubro/2012, sendo que, após as tentativas
de localização do agravante e de ativos financeiros para satisfação do
débito exequendo, houve o bloqueio, somente em julho/2019, do valor total
de R$4.208,30, em contas de titularidade do agravante (fls.45/46), que
alegou sua impenhorabilidade, sobrevindo a r. decisão agravada, motivo do
inconformismo. Com efeito, não se desconhece que, a
impenhorabilidade dos salários e de valores inferiores a 40 salários
mínimos, prevista no artigo 833, IV e X, do CPC, pode ser excepcionada, a
depender do caso concreto e no caso de o crédito perseguido cuidar-se de
verba de natureza alimentar (art. 833, §2o, do CPC).
Contudo,
ainda
que
haja
a
previsão
do
mencionado dispositivo, a constrição como ocorreu no presente caso, não
pode prevalecer, eis que ameaça diretamente a subsistência do devedor.
Pois, o agravante demonstrou que sua renda média mensal é de dois
salários mínimos (fls.61/4), ausente, ainda, comprovação de que este
possua outros recursos financeiros, motivo pelo qual, de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251819-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48378
4-e
levantamento da penhora.
Neste sentido, confira-se entendimento do C.STJ:
“RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA
VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.
EXCEÇÃO
DO
§2o
DO
ART.
833
DO
CPC/15.
INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A
DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO
PELO CPC/15.
1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015,
atualmente na fase de cumprimento de sentença para o
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de
que foi extraído o presente recurso especial, interposto em
23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019.
2. O propósito recursal consiste em definir sobre a
possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos
ao recorrente.
3. A interposição de recurso especial não é cabível com
fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque
esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal
previsto no art. 105, III, "a" da CF/88.
4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em
03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a
exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15
é exclusivamente em relação às prestações alimentícias,
independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações
familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se
estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais
se incluem os honorários advocatícios.
5.
Registrou-se,
naquela
ocasião,
todavia,
que,
na
interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73,
correspondente ao art.
833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou
no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser
excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp
1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe
19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora
de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível
determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art.
833,
IV,
do
CPC/15,
quando,
concretamente,
ficar
demonstrado nos autos que tal medida não compromete a
subsistência digna do devedor e sua família.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251819-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48378
5-e
desprovido.”1 (g.n.)
Ainda, de acordo com o art. 833, X, do CPC,
considera-se impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, havendo entendimento
do C.STJ no sentido de estender tal proteção, inclusive, para as contas
correntes, salvo se comprovada a má-fé ou fraude, o que, também, não é o
caso. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA
DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649,
INCISO
X,
DO
CPC.
ALCANCE.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE
A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e
de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento,
ou
guardados
em
papel-moeda."
(REsp
1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel
moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado
caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/08/2014, DJe 29/08/2014).
3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado
somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso,
a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada
nos autos pelo Colegiado a quo.
4. Agravo interno não provido.”2
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
DE
VALORES
NA
CONTA-
CORRENTE
DO
EXECUTADO.
VALORES
ATÉ
40
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INDEFERIMENTO
PELO
TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE
DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO
1 REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe
19/10/2020.
2 AgInt no AREsp 1315033 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, j. em 19/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251819-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48378
6-e
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO
O
INTENTO
PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO
CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O
recurso não pode ser conhecido. 2. A jurisprudência da
Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a
flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba
remuneratória
(em
sentido amplo) alcançar montante
considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que
na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos.
Precedentes do STJ. (...).”3
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-
LINE.
IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE.
ART.
649,
INCISO
X,
DO
CPC/1973.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os
valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não
provido.”4
Assim, o inconformismo do agravante merece
acolhida, para o fim de que se proceda ao desbloqueio do valor total de
R$4.208,30, encontrados em suas contas bancárias (fls.46/48), tendo em
vista sua impenhorabilidade, tornando definitiva a liminar concedida à fl.97.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
3 REsp 1766876 / RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2, j. em 23/10/2018.
4 AgInt nos EDcl no AREsp 949813 / SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, j. em 22/03/2018.